Tribunal: TJMT
Processo: 1004008-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004008-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVANTE), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVADO), MARINES FATIMA LEDUR - CPF: 551.881.840-87 (AGRAVADO), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MARINES FATIMA LEDUR - CPF: 551.881.840-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE AUTORIZOU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DO PRIMEIRO AGRAVADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - REJEIÇÃO - FORMA DA CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE QUE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES COMO EMPRESÁRIO RURAL – NÃO VERIFICAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA APÓS REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA FAVORÁVEL À PRETENSÃO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julg. 06/10/2021). 2.
No processo de recuperação judicial, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 53, “caput”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ (REsp no 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO). 3. A suspensão do deferimento da Recuperação Judicial somente seria possível se fundada em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada e, não em tese de matéria de cunho patrimonial, sujeita ao amplo campo negocial, sendo, portanto, temerária, mesmo porque o deferimento da RJ somente se deu após perícia atestando a viabilidade do soerguimento questionada pelo credor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 1000534-30.2022.8.11.0015), formulado em face de seus credores, entre eles o agravante, por LEONARDO SCHMITT e sua esposa MARINÊS FÁTIMA LEDUR, autorizou o processamento da recuperação judicial em favor do primeiro agravado (cf. Id. no 75052865 dos autos de origem).

O agravante argui preliminar de “
incompetência da 4a Vara Cível de Sinop/MT para processar e julgar o pedido de recuperação judicial
”, por ser o “
principal estabelecimento do devedor localizado em Brasnorte/MT
”, e, no mérito, discorre sobre a “
inviabilidade econômico-financeira do empresário rural agravado
”, assegurando tratar-se de “
atividade empresarial atualmente exercida por terceiros
”, a saber, as filhas do recuperando (sic – cf. Id. no 120547965 - pág. 3/6 e 7/8).

Sustenta que, embora o Laudo de Constatação Prévia elaborado por ordem do Juízo “
no endereço do agravado, qual seja, a Fazenda Entre Rios, de propriedade do mesmo, localizada no município de Brasnorte/MT
”, tenha concluído que “
existe atividade real e potencial na propriedade objeto do presente pedido de RJ e que sanada a situação de crise pela qual se encontra os autores, as condições físicas do empreendimento são capazes do seu soerguimento, de gerar empregos e renda, circular produtos, serviços, riquezas e recolher tributos
”, não se pode confundir “
a viabilidade econômica da continuidade das atividades do agravado como empresário rural
(...)
com a capacidade econômico-produtiva da Fazenda Entre Rios, mormente porque somente ao primeiro se aplicam os efeitos da Recuperação Judicial, e somente o primeiro responde pelas obrigações assumidas perante seus credores
” (sic – cf. Id. no 120547965 - pág. 9/10).

Assevera que, embora o pedido recuperacional tenha sido autorizado em Primeiro Grau apenas em relação ao agravado Leonardo Schmitt e não à sua esposa Marinês Fátima Ledur, o imóvel é explorado por “
grupo econômico formado pelo casal autor e por suas duas filhas, ambas com formação acadêmica na área
(Agronomia e Economia)”, enfatizando que “
a presença e participação das filhas do casal no negócio familiar é fato incontroverso e certificado pela perícia prévia, sendo imperioso que ambas participem do programa de recuperação, sob pena de seu franco desvirtuamento
”.

Alonga-se sobre a necessidade de “
inclusão das filhas do casal ao programa de recuperação judicial
” e de esclarecer “
qual a relação dos autores com a sociedade empresária ‘Agropecuária Schmitt’,
(...)
fundada há pouco mais de um ano com sede também na Fazenda Entre Rios (II) tendo como sócias
(as)
filhas dos autores
”, até porque o recuperando “
indicou como sendo de sua propriedade os grãos depositados em nome da ‘Agropecuária Schmitt’ e produzidos na Fazenda Entre Rios
”.

Aprofunda-se, pontuando que, como a empresa da qual suas filhas são sócias foi constituída recentemente para exploração da Fazenda Entre Rios, “
tudo indica que o agravado não mais dispõe da infraestrutura necessária para o desenvolvimento da atividade rural, ou seja, não mais está no controle das estruturas de apoio, barracões, maquinário, equipamentos, implementos agrícolas, tampouco da soja colhida em suas propriedades rurais
”, notadamente porque, “
conforme notas fiscais acostadas aos autos, toda soja colhida é formalmente de propriedade da pessoa jurídica Agropecuária Schmitt
”, restando provado, assim, que “
a comercialização e transporte da soja produzida nas propriedades rurais do agravado não mais é operacionalizada pela pessoa física do mesmo,
(...)
o que evidencia o esvaziamento da viabilidade econômico-financeira de sua recuperação, e consequentemente do potencial de proteção dos interesses de seus credores, de forma que, para o presente caso, o procedimento de falência seria o procedimento mais adequado
” (sic – cf. Id. no 120547965 - pág. 12/13).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a decisão agravada, haja “
negativa de recebimento ao pedido de Recuperação Judicial formulado pelo agravado, dado o não preenchimento do requisito da viabilidade econômico-financeira da continuidade de suas atividades como empresário rural
” (sic – cf. Id. no 120547965 - pág. 17).

A decisão vinculada ao Id. no 123686473 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 125398658, os agravados aguem, preliminarmente, intempestividade da interposição recursal, pois, nos termos da Lei no 11.101/2005, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.112/2020, os prazos no processo da RJ devem ser “contados em dias corridos, ainda que contenha previsão legal no CPC” (art. 189, §1o, I), e como o agravante tomou ciência da decisão recorrida no dia 10-02-2022 (data da publicação do edital de notificação dos credores), tendo, porém, contado equivocadamente o prazo em dias úteis, o Agravo foi interposto fora do prazo legal, já que interposto em 25-02-2002, não merecendo ser conhecido.

Refutam a arguição de incompetência do Juízo, já que por força da Resolução TJ no 10, de 30-07-2020, a competência das Varas Judiciais para o processo de RJ foi regionalizada, e, no caso, como os agravados desenvolvem suas atividades agrícolas no Município de Brasnorte/MT, a Vara de RJ da comarca de Sinop/MT (regional) é a competente para o processo e julgamento da matéria.

No mérito, dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo.

A douta PGJ, em notável parecer editado pelo eminente Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 127552670).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de intempestividade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 125398658, os agravados aguem, preliminarmente, intempestividade da interposição recursal, pois, nos termos da Lei no 11.101/2005, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.112/2020, os prazos no processo da RJ devem ser “contados em dias corridos, ainda que contenha previsão legal no CPC” (art. 189, §1o, I), e como o agravante tomou ciência da decisão recorrida no dia 10-02-2022 (data da publicação do edital de notificação dos credores), tendo, porém, contado equivocadamente o prazo em dias úteis, o Agravo foi interposto fora do prazo legal, já que apresentado em 25-02-2002, não merecendo ser conhecido.

O eg. STJ consolidou entendimento de que, na recuperação judicial, os prazos materiais, como os de blindagem (“
stay period
”) e para apresentação do plano recuperacional (Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 53, “
caput
”), devem ser contados em dias corridos, mas os processuais devem atender a forma do art. 219 do CPC, ou seja, computados em dias úteis.

A propósito:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. Dos regramentos legais (arts. 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2o, e 189 da Lei n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual. (...) 2.3 Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005. (...) 5.1 Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005. 5.2 Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis” (STJ – 3a Turma – REsp 1698283/GO – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

Observa-se ainda que, as alterações trazidas pela Lei n. 11.112/2020 à Lei 11.101/2002, ao art. 189, manteve a utilização subsidiária do CPC nos procedimentos da recuperação judicial, e apenas complementou que os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos (I), ou seja, referiu-se àqueles mencionados na própria Lei 11.101/2005, e não aos instituídos no Código de Processo Civil.

Na verdade, o que o agravante impugna via presente recurso é a concessão da RJ em prol do agravado Leonardo Schmitt, l
ogo, o CPC é quem determina a contagem do prazo para ingressar com agravo de instrumento. Assim, será em dias úteis, como manda o art. 269.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC". 1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 1/10/2021).

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observo que, após a prolação da decisão vinculada ao Id. no 123686473, e malgrado a oferta de contrarrazões, o quadro processual de razões e provas não sofreu alteração substancial, até porque o recurso envolve apenas questões de Direito, e sendo assim devem ser ratificados os fundamentos e conclusões constantes daquela primeva decisão.

Conforme já salientado pela decisão vinculada ao Id. no. 123686473, relembro que o Agravo de Instrumento é recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de reexame restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do Juízo naquele momento, que no caso foi a admissibilidade do processamento da Recuperação Judicial, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como a suposta incompetência do Juízo, deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau.

Assim, não tendo havido manifestação sobre o tema pelo Juízo de origem, não pode a questão ser conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de instância, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 –
grifei
).

O agravante afirma a presença “
do periculum in mora, uma vez que, ao se ver beneficiado por procedimento de Recuperação Judicial manifestamente inócuo, o devedor está a utilizar-se do período de blindagem, movimentando toda a máquina judiciária, para postergar a satisfação de suas obrigações perante seus credores, enquanto dilapida seu patrimônio justamente com o objetivo de esquivar-se do pagamento, restando concretizada a frustração do princípio inerente da Recuperação Judicial consistente na proteção dos credores
” (sic – cf. Id. no 120547965 - pág. 16/17).

Ademais, mesmo que assim não fosse, as teses recursais não se fundam em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada. Pelo contrário, a tese se circunscreve a matéria de cunho patrimonial, disponível, sujeita, portanto, ao amplo campo negocial pertencente aos envolvidos, sendo temerária a suspensão imediata da autorização de processamento da recuperação judicial, inclusive porque a medida só foi adotada após realização de perícia prévia cujo resultado foi favorável à pretensão recuperacional, com especial alusão à viabilidade do soerguimento questionada no recurso.

Além disso, da antecipação dos efeitos da tutela e/ou da suspensão dos efeitos da decisão agravada poderiam advir consequências que, mesmo reversíveis, atingirão em cheio uma gama enorme de sujeitos de direito, causando tumulto processual descomunal e embaraços de toda ordem ao feito recuperacional, cujo processamento, não custa relembrar, foi autorizado há quase dois meses, em 04/02/2022.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022